Tribunal: TJES
Processo: 0011559-58.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011559-58.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE GONCALVES DA CUNHA FONTES

APELADO: IBRAHIM GUNERHAN

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. VEDAÇÃO À RETROATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação, sob alegação de omissão quanto à análise do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, devidamente instruído com declarações de imposto de renda, com requerimento de deferimento do benefício e suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte; (ii) estabelecer se o eventual deferimento do benefício possui efeitos retroativos para alcançar condenações já fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo-se efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorre diretamente da correção do vício.

O acórdão embargado é omisso ao não apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita, embora a parte tenha apresentado tempestivamente as declarações de ajuste anual do imposto de renda após intimação.

As declarações de imposto de renda dos exercícios de 2022, 2023 e 2024 evidenciam ausência de rendimentos tributáveis significativos e patrimônio modesto, elementos que corroboram a presunção de hipossuficiência econômica.

Comprovada a insuficiência de recursos, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

A jurisprudência do STJ estabelece que o benefício da assistência judiciária gratuita, embora possa ser requerido a qualquer tempo no curso do processo, produz efeitos apenas prospectivos (ex nunc), não retroagindo para suspender ou afastar condenações em custas e honorários fixadas anteriormente ao pedido.

A concessão do benefício, portanto, não afasta a condenação imposta na sentença e confirmada no acórdão, preservando-se os demais termos do julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura omissão a ausência de apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita devidamente instruído nos autos.

A concessão da gratuidade da justiça pode ocorrer no curso do processo mediante comprovação da hipossuficiência econômica.

O deferimento da assistência judiciária gratuita possui efeitos prospectivos (ex nunc) e não retroage para alcançar condenações em custas e honorários fixadas anteriormente ao pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na ExeMS 12.614/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 27/11/2020; STJ, AgInt no AREsp 2.218.626/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/4/2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.424.808/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 7/4/2025, DJe 14/4/2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2422521/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28/10/2024, DJe 4/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0011559-58.2019.8.08.0011

EMBARGANTE:
SIMONE GONÇALVES DA CUNHA FONTES

EMBARGADO:
IBRAHIM GUNERHAN

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por SIMONE GONÇALVES DA CUNHA FONTES, em face de Acórdão por meio do qual a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante.

Nas razões recursais, a Embargante afirma que o Acórdão padece de omissão, sustentando que não houve análise do mérito quanto ao seu pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, devidamente instruído com as declarações de imposto de renda, motivo pelo qual pugna pelo deferimento do benefício e consequente suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e das custas processuais.

O Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (artigo 1.022, do Código de Processo Civil), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A doutrina e os tribunais têm admitido a correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada na decisão embargada, hipótese em que seria possível a modificação do julgado como consequência da correção do equívoco.

A obtenção de efeitos infringentes, ainda que de forma reflexa, é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos previstos no Código de Processo Civil, a alteração do julgado seja consequência direta da correção do referido vício.

Neste sentido, a legislação processual civil estabelece diretrizes claras sobre os efeitos da concessão da gratuidade da justiça sobre as verbas sucumbenciais, conforme se extrai do regramento aplicável à matéria:

Art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil: Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

No caso em análise, discute-se, unicamente, a constatação de omissão no acórdão quanto à análise do pedido de assistência judiciária formulado pela parte Apelante e os efeitos temporais decorrentes do eventual deferimento da medida.

Ressalto que, da análise dos autos, constata-se que a Embargante requereu o benefício da justiça gratuita e, após intimação prévia que resultou em indeferimento inicial por inércia (ID 9294998), apresentou tempestivamente as declarações de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (exercícios 2022, 2023 e 2024).

Contudo, o acórdão que julgou o recurso de apelação efetivamente foi omisso, pois não apreciou a referida documentação nem se pronunciou de forma definitiva sobre o pedido de gratuidade.

Assim, importa analisar se os documentos apresentados evidenciam a hipossuficiência econômica alegada.

Verifico que as declarações de imposto de renda demonstram a ausência de rendimentos tributáveis significativos e um patrimônio modesto, elementos que são suficientes para corroborar a presunção de incapacidade financeira para o custeio das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Diante da comprovação documental, impõe-se o reconhecimento da omissão e o consequente deferimento da assistência judiciária gratuita em favor da Embargante.

Destarte, é importante destacar que a jurisprudência pátria possui firme entendimento no sentido de que a concessão do benefício da gratuidade de justiça possui eficácia exata e delimitada no tempo, aplicando-se apenas aos atos processuais futuros.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. [...] 3. Segundo a jurisprudência desta Corte 'o pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso.
Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício'
(AgInt na ExeMS 12.614/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 27/11/2020). Em igual sentido: AgInt no AREsp 2.218.626/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/4/2023. 4. Embargos de declaração acolhidos a fim de deferir o benefício da assistência judiciária gratuita, sem efeitos retroativos." (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.424.808/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/4/2025, DJe de 14/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores ao pedido, aí incluída a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2422521 SP 2023/0258273-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024).

A modulação dos efeitos da concessão da justiça gratuita opera-se da seguinte forma:

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita requerida no curso do processo possui efeitos apenas prospectivos (
ex nunc
), ou seja, a partir do momento em que é deferida. Dessa forma, a benesse não retroage para alcançar ou isentar a parte das condenações em custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença ou no acórdão em momento anterior ao pedido formulado com a devida instrução probatória.

Portanto, assiste razão à Embargante quanto à ocorrência de omissão, o que justifica a integração do julgado. Fica deferida a assistência judiciária gratuita, ressaltando-se, porém, que este deferimento tem efeitos apenas daqui para a frente (
ex nunc
).

A concessão não a isenta da condenação imposta na sentença e confirmada no acórdão.

DO EXPOSTO
, conheço e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para reconhecer a omissão apontada e aclarar o voto, concedendo os benefícios da assistência judiciária gratuita à Embargante. Fica expressamente ressaltado que a concessão possui efeitos
ex nunc
(daqui para a frente), não retroagindo para isentar a parte da condenação fixada anteriormente, mantendo inalterada a conclusão do acórdão embargado em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.